Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
2. O ponto controvertido consiste em saber se as partes rés são responsáveis pelo golpe que a parte autora sofreu, ao pagar boleto bancário fraudado, emitido por estelionatário que se passou por preposto da Instituição Financeira, quando a parte autora negociava a quitação do Contrato de Empréstimo Fiduciário para aquisição de Automóvel.
3. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, ela será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e, que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A Instituição Financeira deixou de atender aos critérios de segurança, permitindo que terceiros obtivessem de forma fraudulenta os dados da parte autora, em afronta aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, dispondo que é de responsabilidade da instituição que detém os dados do consumidor manter sua inviolabilidade, sob pena de ser responsabilizada, confirmando a responsabilidade dela em ressarcir os prejuízos comprovados pela parte autora. Nesse caso, não há falar em culpa concorrente.
5. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte.